Tribunal: STF
Processo: ARE 1562811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DO CEARÁ e por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Os recursos de ESTADO DO CEARÁ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE INCOMPETÊNCIA E DE PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGODE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. AVALIAÇÃODE TÍTULOS. ACRÉSCIMO DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. CANDIDATO QUE EXERCEU A FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA JUNTO ÀCERTIDÃO DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DESSE CARGO. DESCABIMENTO. DIPLOMA DE GRADAÇÃO EM DIREITOAPRESENTADO NA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. EXCESSO DE FORMALISMO. TITULAÇÃO DO ESTÁGIO NO MINISTÉRIOPÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO FORNECIDAPELO ÓRGÃO OFICIAL QUE ATESTA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES TÍPICAS DO ESTÁGIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O Procurador-Geral de Justiça tem legitimidade para figurar no polo passivo do writ quando o ato coator for o julgamento de recurso administrativo pela Comissão do certame nas provas objetivas, subjetivas e orais, bem como do seu resultado final, pois, nos termos dos itens 17.1, 17.2 e 17.10 do Edital nº 01/2019 e do art. 98 da Lei Complementar Federal Estadual nº 72/2008, essa autoridade preside o referido órgão julgador e, portanto, o representa. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora e de incompetência desta Corte de Justiça (art. 13, XI, alínea “c”, do RTJCE).



    2. Afasta-se a preliminar de perda do objeto da ação, pois o encerramento e a homologação do resultado final do certame não têm o condão de, por si só, caracterizar a perda do objeto, mormente quando o cerne da pretensão é uma suposta ilegalidade praticada em uma etapa do concurso, como na hipótese em epígrafe.



    3. O caso sub examine consiste em aferir a existência de ilegalidade na atuação da banca examinadora ao atribuir pontuações ao impetrante na avaliação de títulos do concurso público para admissão à carreira de membro do Ministério Público do Estado do Ceará, regido pelo Edital nº 1 – MPCE, de 29 de novembro de 2019.



    4. Quanto ao primeiro título (exercício da função de juiz leigo), foi apresentada a certidão emitida pela Coordenação dos Juizados Especiais do Poder Judiciário do Estado da Bahia, que atesta ter sido o interessado aprovado na seleção pública para a função de juiz leigo (privativa de Bacharel em Direito) no âmbito do TJBA, tendo sido nomeado em01/11/2018 e permanecendo em atividade até 18/12/2020, quando foi desligado. É indevida a rejeição desse título pela não apresentação do Diploma de Bacharel em Direito quando este já fora juntado na etapa anterior (inscrição definitiva), por caracterizar formalismo excessivo. Precedente do TJCE.



    5. A respeito do título de estágio no Ministério Público Federal, o impetrante juntou o certificado emitido pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Ministério Público Federal, o qual indica explicitamente o período de realização do estágio, bem como lista as diversas atividades desempenhadas pelo impetrante no decorrer do estágio, consoante determinações do respectivo supervisor. Apesar de não mencionar expressamente o “aproveitamento satisfatório”, o fato de a declaração arrolar diversas atividades realizadas pelo impetrante supre o vício apontado pela banca, porquanto demonstra que o estágio teve um bomaproveitamento.



    6. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora reanalise a documentação apresentada quanto às alíneas “N” e “Q” do item 16.3 do edital, considere válidas as certidões juntadas, atribua ao impetrante a respectiva pontuação, e promova a sua consequente reclassificação no certame.



    Opostos os embargos de declaração por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ e por ESTADO DO CEARÁ, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, caput e inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DO CEARÁ sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso LVII; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DO CEARÁ, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente